Tribunal: TJPA
Processo: 0837502-16.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0837502-16.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE). REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. DO MÉRITO.
APOSENTADORIA. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À APOSENTADORIA PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR LONGO PERÍODO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
, e no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0837502-16.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

AGRAVADA:
MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra Decisão Monocrática (ID n. 5991235) que confirmou os termos da sentença, que reconheceu o direito da autora/agravada
MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA
à concessão de aposentadoria, determinando ainda ao IGEPREV a averbação do tempo de serviço prestado pela requerente na condição de segurada, no período compreendido entre a publicação de sua portaria de início de atividades (17/07/1990), até o momento em que se afastou definitivamente da Defensoria Pública (13/09/2011); bem como que procedesse, em prazo de 30 (trinta) dias, à concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria voluntária com proventos integrais a requerente, com data inicial a partir da data de seu afastamento (13/09/2011) sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, condenou o IGEPREV ao pagamento das importâncias devidas desde a data do requerimento até a implantação do benefício nesta deferido, tudo a ser apurado em liquidação, e ainda ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou-se em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados.

Aduz em suas razões deste Agravo Interno, preliminarmente, a necessidade do Estado do Pará compor a lide enquanto litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que sua esfera jurídica será diretamente afetada, em caso de procedência da ação ordinária. Isto porque os tributos arrecadados na fonte pertencem, em sua integralidade, ao ente estadual, nos termos do art. 157, I, da CF/88.

No mérito, assevera que diante da decisão na ADIN nº 4246, que possui efeito
erga omnes
, e determinou o desligamento dos servidores estatutários não estáveis, como no caso da agravada, verificou-se a impossibilidade de concessão de aposentadoria aos servidores que se enquadram nestes casos interessados por este Instituto, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 84 da LC nº 54/2006.

Afirma que sendo o regime do servidor temporário de natureza administrativa, aplica-se, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, conforme preceitua o art. 4º da LC nº 007/91, todavia, não garante que o servidor se aposente pelo Regime Próprio do Estado do Pará, que somente é garantido aos servidores efetivos. Assim, ao permitir a permanência de advogados contratados sem concurso público no exercício da função de defensores públicos no estado, o dispositivo impugnado viola os artigos 37, incisos II e IX, e 134, §1º, da Constituição Federal de 1988, que prevê a admissão de servidor público somente por concurso público. E, a partir da edição da Emenda n.º 20/98, ratificada pela EC 41/03, esses servidores ficaram sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social, o que não pode ser desconsiderado por este Juízo.

Alega que sem a efetividade no cargo público não se poderá submeter o servidor “contratado” ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado para fins de aposentadoria no regime próprio, consequentemente.

Aduz que o IGEPREV, sendo um ente autárquico estadual, está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000), desta forma, não poderia fazer frente a uma despesa (pagamento de benefício fora dos casos previstos em lei) sem possuir a respectiva fonte de receita, sob pena de ferir princípios básicos do direito financeiro, como o Princípio do Equilíbrio.

Por fim, requer que seja recebido o presente Agravo Interno e que seja atribuído,

efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015. Ao final, que seja o presente recurso provido, para atribuir efeito translativo ao recurso, com a reforma definitiva da decisão combatida.

No ID n. 6516573, constam as
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela agravada.

Preliminarmente, alegou a ausência de dialeticidade entre a decisão combatida e as razões do agravo interno, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Assevera ainda a impossibilidade de aplicação do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de admitir as práticas furtivas que o IGEPREV se utiliza há 11 anos para enriquecer ilicitamente com as contribuições da Agravada, se omitindo de conceder aposentadoria voluntaria integral da mesma e consequentemente pagar seus proventos.

Aduz que não cabe depois de mais de 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária para o regime próprio da previdência social, o Estado do Pará ser chamado para lide no intuito de “regularizar’ a situação da Requente/agravada, primeiro porque já se constituiu direito adquirido, e segundo a Requerente não contribui para o regime geral da previdência social, portanto, não pode ser aposentada por este regime, e terceiro o prazo de decadência de 05 (cinco) anos para Estado anular seus atos eivados de vícios já decaiu, visando o princípio da segurança jurídica, boa-fé e confiança.

No mérito, afirma que de fato, em novembro de 2011, a ADI n° 4.246/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, a qual determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos. No entanto, não se pode olvidar que durante o trâmite da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade houve omissão por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará e do próprio Estado do Pará que não informou ao Procurador do Estado a época (que compunha o julgamento da referida ADI), a existência de servidores estatutários não-estáveis que já haviam preenchido os requisitos de aposentadoria no exercício de suas funções e antes de sentença da respectiva Ação Constitucional, como é o caso da Agravada que já havia requerido sua aposentadoria em 16/05/2011. Pelo contrário, a época, negou que existiam servidores públicos no Estado com direitos constituídos, inclusive, em fase final de processo de aposentadoria, in casu, aposentadoria voluntária, com parecer favorável da própria Defensoria Pública, leia-se Estado do Pará.

Alega que considerando o fato da Agravada está regida pela Lei nº 5.810/94-RJU, e sua contribuição previdenciária realizada para o Regime Próprio Da Previdência Social-RPPS/IGEPREV, é obvio que ao preencher os requisitos estabelecidos nesta legislação ia requisitar a sua aposentadoria para o regime em que se encontra vinculada, mesmo porque o sistema previdenciário brasileiro tem caráter contributivo, vinculando o contribuinte ao regime ao qual é filiado, conforme estabeleceu a Emenda Constitucional nº 20/98.

Afirma que, como pode observar em toda fase de conhecimento, o Agravante em nenhum momento demonstrou que não houve as contribuições aludidas e comprovadas pela Agravada ao longo de todos esses anos. Assim, diversamente do que o Agravante tenta falsear, foi à própria Administração que titulou a Agravada como servidora pública “Estatutária não-estável”, conforme consta em sua ficha funcional, visto que, a partir de 1994 passou a ser regido pela Lei nº 5.810/94-RJU. Ademais, torna-se imperioso destacar que a mesma passou a ser regida pelo RJU Estadual por força do artigo 244, do aludido diploma legal, que se encontra vigente até a presente data.

Aduz que o direito a concessão da aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência tem como fato gerador as contribuições previdenciárias realizadas ao longo de todos esses anos pela Agravada, ao aludido órgão previdenciário do Estado do Pará, portanto, não cabe agora o argumento da impossibilidade da cobertura pela falta de amparo legal, devido a Requerente compor o grupo de servidores Estatutários não-Estáveis, nem mesma é admissível à compensação financeira entre o Regime Próprio da Previdência Social RPPS e o Regime Geral da Previdência Social-RGPS, preconizado pela Lei nº 9.796/99, dado ao fato de que o IGEPREV não figura mais como regime de origem, já que a Agravada preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e encontra-se já recebendo os proventos de aposentadoria, desta forma, o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria é o IGEPREV, ou seja, figura como regime instituidor.

Por fim, alega ainda a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista, que não fora arbitrado em sede de Remessa Necessária.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Não vislumbro razão para o não conhecimento do presente recurso alegado pela agravada, quando o agravante se insurge contra decisão monocrática contida no ID n. 5991235, apontando motivos para sua reforma, conforme relatado, com o escopo de que suas razões recursais sejam apreciadas perante órgão colegiado, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

É necessário ressaltar que o IGEPREV pertence à Administração Pública Indireta, possui autonomia administrativa e financeira, tendo por função o gerenciamento do Sistema Previdenciário do Estado, nos termos do art. 60-A, da Lei Complementar nº 39/2002:

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios; II -executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; III - processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários; IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário. V - gerenciar fundos contábil-financeiros de natureza previdenciária do Estado do Pará”.

Outrossim, sendo o objeto da ação ordinária a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais no regime próprio da previdência, não há o que se falar em a necessidade do Estado do Pará compor a lide enquanto litisconsorte passivo necessário, haja vista que segundo o art. 1º da Lei Estadual nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, o IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo como escopo a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

A propósito, levando em conta que o recolhimento se deu para o regime próprio de previdência, este E. TJPA segue o entendimento de que a competência é do IGEPREV, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará. 1.1. Vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado. 2. Mérito. 2.1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2.2. In casu, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011. 2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. 2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3. Dano moral. 3.1. É consabido que a demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração de dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de modo que se mostra descabida a condenação da autarquia recorrente ao pagamento dessa verba. 4. Juros e correção monetária. 4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (TJ-PA -APL: 08055291420168140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2018)

Assim, em que pese o IGEPREV ter seus recursos provenientes do Tesouro Estadual, é ele quem administra os pagamentos previdenciários, pois, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, é quem coordena a destinação dos mesmos e executa os pagamentos, possuindo responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação.

REJEITO
, assim, esta preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisadas as questões preliminares, e à míngua de outras a serem apreciada, atenho-me ao mérito recursal.

DO MÉRITO

Do que se extrai dos autos, tem-se que a autora/agravada, foi nomeada em 01/08/1990 ao cargo de Defensor Público, pelo Procurador Geral da Defensoria Pública, através da Portaria nº 337/90-DP-G, na forma do regime celetista, com assinatura da sua carteira de trabalho.

Ocorre que, com a instituição da Lei Estadual n° 5.810/94 – RJU, a agravada acabou por migrar do regime celetista para o estatutário e, a partir deste fato jurídico, o regime de contribuição da servidora, que antes era pelo Regime Geral de Previdência Social, passou a ser o IPASEP, posteriormente convertido em IGEPREV.

A quando da propositura da ação, a agravada afirmou que, no ano de 2011, requereu junto a Defensoria Pública a sua aposentadoria voluntária, em observância aos critérios de idade e de tempo de serviço, permanecendo afastada do seu cargo enquanto aguardava a finalização do processo de aposentadoria em trâmite no IGEPREV (ID n. 4661449).

Naquela oportunidade, a Defensoria Pública do Estado instruiu o processo de aposentadoria, acompanhado de Parecer Jurídico, nº 308/2011 (ID n. 4661448), o qual concluiu que a servidora fazia
jus
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, e que deveria o processo ser encaminhado ao IGEPREV, órgão este que seria competente para atestar a concessão do respectivo benefício.

A agravada destacou ainda que, em que pese cumprisse os requisitos legais, até o momento do ajuizamento da demanda, o IGEPREV permanecia sem finalizar seu processo de aposentadoria, mesmo que desde o requerimento do direito previdenciário, em 2011, a servidora tenha continuado recolhendo de seus recursos o valor devido a autarquia.

A quando da propositura da ação perante o Juízo
a quo
, a agravada, em sede de tutela antecipada, requereu que o IGEPREV realizasse o ato de sua aposentadoria voluntária com proventos integrais e, no mérito, o julgamento procedente da demanda. Tendo naquela oportunidade, acertadamente, o Juízo
a quo
, deferido o pleito, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida dos autos, resta devidamente comprovado que a autora/agravada efetivamente prestou serviço público junto à Defensoria Pública do Estado do Pará, exercendo as funções de defensora pública, desde o ano de 1990 (ID n. 4661445). Não à toa, sequer o IGEPREV refuta tal fato. Logo, a agravada atendeu o disposto no art. 373, I do CPC, comprovando o fato constitutivo de seu direito.

Insta salientar, por oportuno, trecho da manifestação do douto Procurador de Justiça nestes autos (ID n. 5847876):
“(...) a prestação de serviço da servidora ao Estado e o recolhimento contínuo ao IGEPREV geram efeitos jurídicos a serem considerados, sob pena do enriquecimento sem causa do Poder Público e ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que não há indícios do repasse da contribuição da autora ao INSS”.

Ressalta-se ainda que, a sentença não reconheceu que a servidora, ora agravada, era estável, ou ainda, que a servidora ocupava cargo efetivo.

Todavia, não pode este Órgão
ad quem
ignorar o fato de que, mesmo desenvolvendo as funções de defensora pública a título precário, a agravada contribuiu, regularmente para o IGEPREV por longo período e tais valores não foram repassados ao INSS.

Diante deste contexto, é que mostra-se medida de direito a se impor o reconhecimento da condição desta de segurada e apta a gozar das benesses da inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Poder Público.

Há que ser salientado aqui, tal como já destacado na decisão vergastada, que a agravada preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária com valores integrais no ano de 2011, pelo que requereu o benefício da inatividade remunerada, na forma do art. 110, III, alínea a’ da Lei 5.810/94 e art. 40, §1º, III, alínea a’ da CF/88, que assim dispõem:

Lei nº 5.810/94

Art. 110 - O servidor será aposentado:

(...)

III - voluntariamente: a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Nesse sentido, esta e. Corte vem decidindo reiteradamente, o que justifica o fato de a decisão ora recorrida ter sido proferida de forma monocrática:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 26 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1 - A questão em análise reside em verificar se os Apelados possuem direito à pensão por morte do ex servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento. 2 - Os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor. 3 -
A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao Fundo de Previdência do Estado do Pará), que por sua vez, não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados
. 4 - Observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social, quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada. 5 -
Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual,
tampouco deixar em desemparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boafé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte. 6-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados. 7 - Apelação conhecida e não provida. 8 - Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos. (4062420, 4062420, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEFENSOR PÚBLICO NÃO-ESTÁVEL. IDOSO COM NEOPLASIA MALIGNA. CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DETERMINAÇÃO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA E IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ANÁLISE RECURSAL LIMITADA AOS PRESSUPOSTOS INERENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE (POSSIBILIDADE) DO DIREITO. PERIGO DE DANO AO AGRAVADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aferição da probabilidade do direito substancial invocado pela parte não é resultante de um juízo de certeza, mas sim de um juízo de cognição sumária e provisória, destinado a verificar se existe ou não a razoável possibilidade de que o provimento final seja favorável ao postulante.

2.
Existe a razoável possibilidade de que o provimento final do processo de origem seja favorável ao agravado, pois, embora não tenha a estabilidade excepcional decorrente do art. 19 do ADCT, contribuiu para o regime estadual por mais de 23 anos, não se tendo notícia de que o IGEPREV tenha efetivado a compensação para o INSS, nos termos da Lei nº. 9.796/99.

3. Sob o aspecto do perigo de dano, há que se considerar que o agravado é idoso (75 anos) e está definitivamente incapacitado para o trabalho em razão de doença grave (neoplasia maligna), sendo que a aposentadoria pleiteada se destina à sua subsistência. Existe um considerável perigo de dano em desfavor do recorrido caso a decisão agravada seja cassada, tendo em vista as restrições financeiras que já vem sofrendo, por não conseguir isenção de imposto de renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº. 7.713/88, enquanto não estiver aposentado, bem como outras possíveis privações que pode sofrer em decorrência da falta de pronunciamento sobre o benefício postulado.

4. Há risco ao resultado útil do processo, pois, se a decisão recorrida for cassada, existe a lamentável possibilidade de que o agravado não consiga usufruir de eventual provimento final que lhe seja favorável, uma vez que a duração do litígio, incluindo todos os recursos cabíveis, pode ser maior do que a expectativa de vida do recorrido.

5. Não existe o
periculum in mora
inverso, alegado pela agravante, pois é o agravado que ficaria suscetível a um dano maior no caso de acolhimento da pretensão recursal. Se o recorrido contribuiu para o regime próprio e não houve compensação para o regime geral, não há como se concluir, em sede de cognição sumária, que a manutenção da decisão recorrida causará prejuízo ao Fundo Previdenciário Estadual ou acarretará violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a fonte de custeio do benefício recebeu a receita decorrente das contribuições pagas pelo agravado.

6. Por meio do enunciado de Súmula nº. 729, o STF consolidou o entendimento de que “a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”. Assim, considerando que a ação originária (mandado de segurança) trata de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), a decisão agravada não está inserida na proibição contida no art. 1º da Lei nº. 9.494/97, ou seja, não se enquadra nas hipóteses de vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Em outras palavras, é permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

7. Os argumentos relativos à aplicação do regime geral de previdência e à impossibilidade de concessão de proventos na forma do regime estatutário integram o núcleo do mérito da demanda originária, cabendo ao juízo
a quo
emitir, em cognição exauriente, pronunciamento definitivo sobre tais questões, as quais não podem ser julgadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de se efetivar indesejada supressão de instância.

8. Agravo conhecido e improvido.

(2465909, 2465909, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20) (grifo nosso)

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual
. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO / REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL / APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social / RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.
Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto.
4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11. (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social RGPS
após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática contida no ID n. 5991235, pois se mostra de todo escorreita, e alinhada à posicionamento pacificado nesta E. Corte.

De forma a evitar a alegação de ausência da prestação jurisdicional, acrescento que sequer deve ser apreciada a o pleito da agravada tocante a necessidade de aumento dos honorários advocatícios, considerando-se que esta aceitou os termos da Sentença, que fixou o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados, já que não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão aposta no ID n. 4661549.

Por fim, destaco que, ante ao enfrentamento do mérito recursal, resta prejudicada a análise do pleito pelo efeito suspensivo dos efeitos da Sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO AS

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática contida no ID n. 5991235, restando prejudicada a análise do pleito pelo efeito suspensivo dos efeitos da Sentença, nos termos deste voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/05/2022